Tribunal: TJMT
Processo: 1004262-91.2019.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MONIQUE DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 048.740.821-73 (RECORRENTE), CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.947.191-51 (ADVOGADO), Municipio de Lucas do Rio Verde (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO E DANOS MORAIS. READAPTAÇÃO DE SERVIDOR. CARGO COMPATÍVEL AS SUAS FUNÇÕES DE NÍVEL FUNDAMENTAL. NÃO REALIZAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO. DESVIO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida MONIQUE DOS SANTOS CERQUEIRA postula por obrigação de fazer para a declaração de estabilidade, bem como restituição de valores por suposto desvio de função e danos morais decorrentes.

2. O juízo de origem negou o pedido de estabilidade, bem como de danos morais e reconheceu o direito a percepção de valores por desvio de função.

3. O Município Recorrente afirmou e comprovou que não houve o desvio de função, mas sim a readaptação para o exercício de funções compatíveis ao seu quadro de saúde.

4. Há de ressaltar que a Recorrida não foi readaptada para o exercício de cargo com nível médio de escolaridade e sim, em poucas funções compatíveis ao cargo com o nível fundamental.

5. Nesse sentido não há que se cogitar a ocorrência de desvio de função passível de restituição remuneratória.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida MONIQUE DOS SANTOS CERQUEIRA postula por obrigação de fazer para a declaração de estabilidade, bem como restituição de valores por suposto desvio de função e danos morais decorrentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para declarar o desvio de função e condenar o Município Recorrente ao pagamento das verbas em favor da Recorrida.

O Recorrente
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais, afirmando que não houve desvio de função da Recorrida, mas sim a sua readaptação.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020